Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORÇÃO DA CONDUTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
2. Recurso conhecido e desprovido.